Tribunal: TJSP
Processo: 2192103-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - ACÓRDÃO - OBSCURIDADE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO - REDUÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA CESSÃO DE ÁREA NO INTERIOR DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LEI DO INQUILINATO E PROJETOS DE LEI No 936/2020 E 1179/2020 - INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - ACÓRDÃO - OBSCURIDADE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO - REDUÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA CESSÃO DE ÁREA NO INTERIOR DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LEI DO INQUILINATO E PROJETOS DE LEI No 936/2020 E 1179/2020 - INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE BEM PÚBLICO - COMPETÊNCIA RECURSAL - SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - ART. 3o, INCISO I E I.3 DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL - ACÓRDÃO - ANULAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.